Tribunal: STF
Processo: HC 256912
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento do HC 7000140-48.2025.7.00.0000/RJ, Rel. Min. GUIDO AMIN NAVES.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado (art. 240, §5º, do Código Penal Militar). 



    De acordo com a denúncia: 



    O inquérito policial militar foi instaurado por meio da Portaria nº 92/CPES, de 14 de novembro de 2023, para apurar a subtração de um esguicho de jato regulável que se encontrava sob a guarda do Setor de Controle de Avarias (Cav) da Capitania dos Portos do Espírito Santo. 



    De acordo com o caderno investigatório, no dia 12 de agosto de 2023, por volta de 11 horas, no momento de seu licenciamento, o denunciado compareceu à Sala de Estado e apresentou sua mochila ao 2º Sargento RAFAEL SANTOS TOMAZ1 para inspeção. Num primeiro momento, não foi notada nenhuma anormalidade na bolsa do militar, porém, quando o 1º Sargento WERLESTON FRANK BARCELOS colocou a mochila no ombro, o 2º Sargento RAFAEL SANTOS TOMAZ percebeu que havia algo pesado no fundo da bolsa, o que ensejou uma segunda inspeção mais aprofundada, culminando na localização de um esguicho de jato regulável enrolado em um macacão operativo. Em seguida, foram chamados o Supervisor de serviço do CCCAM, Suboficial ROSFRANKLIN FURTADO DOS ANJOS, e o Oficial de Serviço da Sala de Estado, 1º Tenente RENAN MOREIRA, os quais solicitaram ao denunciado a papeleta de autorização de saída de material, contudo, o militar informou que não a possuía e confessou a subtração do objeto. Logo após, o item foi apreendido. 



    De acordo com o Laudo de Avaliação, o esguicho de jato regulável foi avaliado em R$ 144,63 (cento e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos), ao passo que o Registro Fotográfico7 demonstra que a res furtiva foi retirada da Caixa de Armazenamento de Mangueira de Combate a Incêndio, localizada junto a uma Tomada de Combate a Incêndio, próximo ao refeitório e ao alojamento de praças da CPES. 



    O Fiel de Controle de Avaria da CPES, 2º Sargento LEONARDO MESQUITA DOS SANTOS, responsável pelo material desse setor, confirmou em seu depoimento que o esguicho de jato regulável encontrado com o 1º Sargento WERLESTON FRANK BARCELOS pertence ao acervo patrimonial do setor da Cav da CPES, e que não emitiu a papeleta de autorização de saída de material para o denunciado.



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal Militar, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. ART. 240, §4º, DO CPM. FURTO QUALIFICADO. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 



    Ocorre a perda de objeto quanto ao pedido defensivo de sobrestamento do feito, quando a Decisão do Conselho Permanente de Justiça determina que o trâmite da Ação Penal Militar deve aguardar a conclusão do Incidente de Insanidade Mental instaurado. 



    O trancamento da Ação Penal Militar é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, de causa extintiva de punibilidade e de ausência de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva. Diante do quadro fático que se apresenta e do momento processual em que se encontra a inquisa, ainda é prematura a decisão sobre a tipicidade ou não da conduta atribuída ao Paciente. 



    No mais, não é na fase em que se encontra, muito menos em sede de Habeas Corpus, que se pode encerrar o deslinde dos fatos. A concessão da Ordem significaria um julgamento antecipado da lide, subtraindo do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda, regularmente instaurada. 



    Julgado prejudicado o pedido de sobrestamento do feito em razão da perda do objeto. Ordem denegada. Decisão unânime.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “o laudo de avaliação constatou que a suposta res furtiva (esguicho de jato regulável) custaria R$ 144,63 (cento e quarenta e quatro reais e vinte três centavos). Com efeito, é o caso da aplicação do princípio da insignificância”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para trancar a ação penal militar”.



    É o relatório. Decido.



    Este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal em sede de Habeas Corpus é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1/12/2016). 



    Nenhuma dessas hipóteses, contudo, se verifica no caso concreto, conforme consignado pelo Superior Tribunal Militar: 



    O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, de causa extintiva de punibilidade e de ausência de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva. 



    Assim, as investigações buscam esclarecer a conduta, em tese, praticada pelo paciente que o implica diretamente no fato típico objeto de apuração, uma vez que, segundo os autos, ele teria subtraído um esguicho de jato regulável que se encontrava sob a guarda do Setor de Controle de Avarias da Capitania dos Portos do Espírito Santo, configurando, em tese, o crime de furto. 



    Nesse contexto, diante do quadro fático que se apresenta e do momento processual em que se encontra a inquisa, ainda é prematura a decisão sobre a tipicidade ou não da conduta atribuída ao Paciente. No mais, não é na fase em que se encontra, muito menos em sede de Habeas Corpus, que se pode encerrar o deslinde dos fatos. 



    Dessa forma, a concessão da Ordem significaria um julgamento antecipado da lide, subtraindo do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda, regularmente instaurada. 



    [...]



    Em qualquer ambiente de trabalho, condutas desse jaez são inaceitáveis, quanto mais no âmbito de uma Organização Militar. A quebra de confiança produz uma inquietação entre os militares, gerando dúvidas quanto à segurança de seus pertences, fato censurável, na medida em que, em situações extremas, claro, um militar confia sua própria vida ao colega de farda. Para não mencionar as consequências potenciais da subtração em tela, em caso de incêndio na instalação.



    [...] 



    Ademais, as particularidades do convívio na caserna e o maior rigor penal conferido pela norma incriminadora castrense guardam conformidade no contexto principiológico-constitucional, notadamente à luz do princípio da especialidade, dado o regime especial, marcado pela rígida disciplina a que se submetem os membros das Forças Armadas.



    Com razão, portanto, o acórdão impugnado, quando afirma que caberá ao Juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. 



    O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 164.907-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/2/2019; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    De todo modo, como bem destacado pelo STM, “a lesividade da conduta” deve ser “compreendida no contexto da caserna, na qual se tutelam outros valores relevantes à vida militar - a hierarquia e a disciplina - que se mostraram violados com a quebra da confiança decorrente da conduta do Paciente”.



    Ou seja, o delito de furto, embora crime militar impróprio, atinge não só o patrimônio material, “mas vulnera, sobretudo, a disciplina militar, traduzida na rigorosa observância e no acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar” (CF, art. 142) (HC 122537, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/10/2014). No mesmo sentido: HC 178476 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 6/5/2020; HC 135674, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016; HC 123393, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014). 



    Nesse contexto, o resultado da conduta imputada assume nível suficiente de reprovabilidade, de modo a não se caracterizar como de pequena significação, conforme precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 240, §6º, I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR). DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 



    2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação da acusada, a classificação do crime e o rol das testemunhas. 



    3. O delito de furto, embora crime militar impróprio, “atinge não só o patrimônio material, mas vulnera, sobretudo, a disciplina militar, traduzida na rigorosa observância e no acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar (CF, art. 142)” (HC 122537, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/10/2014). 



    4. Esta Corte já decidiu reiteradas vezes que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na presente hipótese. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 205388 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 4/10/2021)



    HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. DECISÃO IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 



    [...] 



     II – O elevado grau de reprovabilidade de conduta criminosa praticada por militar no interior de organização militar impede a aplicação do princípio da insignificância. 



    III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. 



    IV – Habeas Corpus denegado.



    (HC 135674, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016)



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente